Tribunal: TJMT
Processo: 1016662-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016662-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), VIVIANE FREITAS - CPF: 019.526.721-47 (AGRAVANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES - CPF: 733.044.331-04 (AGRAVADO), LATIFA FAISAL YOUNES - CPF: 013.251.939-92 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES (AGRAVADO), LATIFA FAISAL YOUNES - CPF: 013.251.939-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), RODRIGO GARCIA SANT ANNA BEVILAQUA - CPF: 023.841.969-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PELO INVENTARIANTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NECESSIDADE – PROCURAÇÃO COM ENDEREÇO ERRADO – NOMEAÇÃO DA VIÚVIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA DE VEÍCULO UTILIZADO PELO FILHO MENOR DO DE CUJUS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É parte das funções daquele que assume o cargo de inventariante a administração dos bens do espólio, atento à sua adequada conservação, para que posteriormente seja feita a partilha entre os herdeiros. Assim, a eficaz gestão do espólio justifica a detenção da posse dos bens por parte do inventariante. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AI: 14003304120198120000 MS 1400330-41.2019.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019)

“A
indicação de endereço errôneo para realização de diligência e dispêndio de recursos é ato completamente incompatível com a Boa-Fé Processual. Desde que constatada má-fé processual do agravante/devedor, é possível a aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no texto do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
” (TJ-DF 07021021620228070000 1423803, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/05/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 26/05/2022)

Cabível a nomeação da viúva como fiel depositária do veículo utilizado pela agravante, visto que utilizada nos interesses do menor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016662-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVIANE FREITAS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
VIVIANE FREITAS
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá que
“
deferiu a busca e apreensão de bens móveis e documentos que supostamente estariam em posse da Agravante, desconsiderando totalmente todos os atos praticados na Ação de Inventário, processo n. 1000111-44.2020.8.11.0111.”

Aduz, em síntese, que
“
Em 12 de junho de 2.020, o Espólio Agravado interpôs Ação de Busca e Apreensão em face da Agravante afirmando que em 12 de fevereiro de 2.020 o Sr. Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes foi vítima de homicídio praticado pelo Sr. Darci de Freitas. Afirma que nos autos da Ação de Inventário restou demonstrado que a recorrente sem qualquer prerrogativa legal e em detrimento a lei se apoderou de forma ilegal dos bens do espólio, retirando da residência do casal, no dia do enterro, o cofre com valores, dinheiro e documentos essenciais para a regular apuração da massa de bens aptos à divisão entre os herdeiros e pagamentos de eventuais credores. Diante disso, o Agravado afirma que notificou a Agravante para que ela entregasse e apresentasse todos e quaisquer documentos que se referem ao falecido FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES, sejam contratos de aluguéis, contratos de arredamentos, contratos de parceiras, contratos de compra e venda, notas promissórias, cheques, duplicatas, extratos, contratos e empréstimos bancários, consignação em pagamento, procurações públicas e particulares, escritura públicas e particulares, certidões, recibos e documentos de veículos, sejam de passeio ou de uso nas propriedades para trabalho, os quais pertenciam ao falecido, bem como requereu a entrega dos passaportes dos herdeiros Latifa Faisal Younes, Aaliyah Faisal Younes E Abdullah Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes que estavam na posse da viúva. Também assevera que instou a viúva para apresentar o levantamento de todos os valores recebidos desde a data do falecimento, bem como os atuais e futuros rendimentos a serem auferidos no curso do processo de inventário, para que todos fossem vinculados ao processo judicial de forma integral. Sustenta que notificou a Agravante em relação à atividade de exploração mineral realizada em uma das propriedades rurais pertencente ao falecido, para que fossem imediatamente suspensas, em virtude da dúvida em relação à legalidade desta exploração, uma vez que os herdeiros não têm qualquer acesso às documentações que possam suprir a dúvida, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Afirma ainda que requereu a entrega do veículo FOR/F250 XLT F21 TROPICAL, ano e modelo 2008, a diesel, placa NIZ 0396, COR BRANCA, que estava em posse do falecido, pertence à senhora Maria Divina Bohrer Younes, conforme acordo realizado na ação de separação judicial por mútuo consentimento, autos no 287-84.2013.811.0111, Código 52140, Comarca de Matupá/MT. Assevera que notificou a viúva, além do já descriminado acima, após a nomeação de LATIFA FAISAL YOUNES como inventariante, para que no prazo de 48 (quarenta e oito horas) entregasse os bens que se encontravam na pessoa jurídica de direito privado FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES EIRELI, nome fantasia CAMELO, inscrita no CNPJ 35.745.858/0001-60, uma vez que após o falecimento do de cujus a empresa e seus bens ficaram sob a guarda da recorrente.”

Afirma, ainda, que “
notificou a Agravante requerendo a entrega do imóvel situado na Rua 07, no 77, Bairro ZH1-00, Município e Comarca de Matupá/MT, bem como, com todos os móveis, objetos e utensílios que o guarnecem. E, para que a viúva entregasse os bens que se encontravam no cofre da residência do falecido, uma vez que pertenciam ao de cujus até o momento de seu falecimento: todas as joias, relógios, ouro, documento em nome de cujus, e em nome de terceiros que pertenciam ao de cujus, bem como a quantia de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em moeda corrente que pertenciam ao de cujus, visto que no Imposto de Renda de Pessoa Física exercício 2019 ano calendário 2018 o mesmo possui tal quantia em espécie. Por fim, esclarece que notificou a viúva para que se privasse de realizar quaisquer atos ilícitos que viessem a prejudicar o espólio. Diante de tudo, requereu que fosse deferida a busca e apreensão inaudita altera pars, com ordem de reforço policial e arrombamento, para fins de apreender no endereço da requerida e/ou onde quer que estejam os bens descritos no ID 33374792, fls. 11/15. Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do Espólio, considerando o voluptuoso patrimônio deixado por Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes e determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. Pagas as custas, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que opinou pelo deferimento da ordem de busca e apreensão, inaudita altera pars, com ordem de reforço policial, de forma limitada estritamente dos bens móveis, imóveis, documentos, títulos de crédito, numerário em dinheiro em espécie, chaves de imóveis, conforme relacionado no pedido, e desde que haja vinculação aos bens do espólio; indeferir o pedido de busca e apreensão no escritório que pertencia ao de cujus, bem como no estabelecimento comercial denominado “CAMELO”, eis que a inventariante, para o efetivo exercício do múnus, possui legitimidade plena de ingresso nos citados imóveis, independente da anuência e entrega de chaves ou qualquer outro ato por parte da requerida. Nos petitórios de ID. 36272108 e 36550610 o Espólio requerente postulou a emenda da inicial, solicitando a inclusão de bens e exclusão de outros. Em 08 de novembro de 2.020 foi dado vistas ao Ministério Público acerca da emenda da inicial, pelo que postulou pelo deferimento, mantendo, no mais, o primeiro parecer. Em 07 de junho de 2.023, sobreveio decisão deferindo os pedidos formulados pelo Espólio Agravado, a fim de determinar a busca e apreensão, com reforço policial, de forma limitada estritamente dos bens móveis, imóveis, documentos, títulos de crédito, numerário em dinheiro em espécie, chaves de imóveis, conforme relacionado no pedido e desde que haja vinculação aos bens do espólio, ou seja, o que pertencer à Sra. Viviane não é passível de apreensão; no seguinte endereço, qual seja: residência que pertencia ao de cujus, situada na Rua 07, n. 77, Bairro ZH1-001, Município de Matupá/MT. Cumprida a liminar, conforme certidão de ID. 121083433, a Agravante compareceu espontaneamente aos autos, requerendo sua habilitação e para que lhe fosse oportunizada apresentação de defesa, sobrevindo a decisão de ID 121458143, que aplicou penalidade de litigância de má-fé a requerida.”

Requer, ao final,
a “
reforma da decisão de ID. 120020035 ora hostilizada, confirmando-se o efeito suspensivo dado ao Agravo de Instrumento, e, mais, acolhendo-se este recurso para: Reformar e revogar a decisão que determinou a busca e apreensão dos bens e documentos descritos nos itens 1 a 31 da decisão de ID. 120020035; determinou que a requerida entregue os objetos e bens que tenha se apropriado, pertencentes ao escritório da Fazenda Dubai; e, que deferiu o bloqueio (circulação e transferência), via renajud, dos automóveis eventualmente apreendidos; Que seja a Agravante nomeada depositária do veículo caminhonete HILUX, SW4 CD, SRX 4X4, PLACA GGC8150, nos termos do Parecer do Parquet, na tutela dos interesses do menor Mohammed Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes, devendo ser expedido ofício para que o DETRAN encaminhe a este juízo cópia do CRLV digital, a ser entregue em seguida à depositária fiel. Requer ainda, seja revogada a decisão que fixou multa à Agravante por litigância de má-fé, tendo em vista que não são os atos praticados pela recorrente que caracterizam litigância de má-fé, mas sim os atos praticados pelo Agravado, que movimenta o Poder Judiciário com o único objetivo de prejudicar o direito da Agravante e de seu filho, ambos herdeiros do Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes.”

O benefício da justiça gratuita foi negado a agravante, que efetuou o pagamento do preparo.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado sustenta a ausência de procuração válida, uma vez que “
a procuração juntada aos autos, contém FALSO ENDEREÇO, o que em tese configura a conduta típica de falsidade ideológica nos termos do artigo 299 do Código Penal Veja que o fato não passou despercebido pelo juízo a quo, que inclusive aplicou multa por litigância de má-fé, eis que não se pode admitir que a parte se omita a dizer onde pode ser encontrada quando em juízo. Até a presente data a Agravante resiste a ordem judicial e não apresentou seu comprovante de endereço real. Trata-se de pessoa hostil a autoridade judiciária e de conduta reiterada no desprezo as ordens do juízo. Tendo o documento o condão de falso, é nulo para todos os fins de direito, não podendo produzir os efeitos da regular representação processual, requisito ESSENCIAL para estar em juízo. Neste sentido, não fora preenchido o requisito previsto no artigo 1017, I do CPC, que prevê a apresentação de procuração VÁLIDA e REGULAR. Face a nulidade da procuração, reque o não conhecimento do presente recurso, por deficiência de instrução.”
No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo
parcial
provimento
do recurso
, somente no que se refere a nomeação da agravante como fiel depositária do veículo
HILUX, SW4

CD, SRX 4X4, PLACA GGC8150
.

A agravada se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso merece parcial provimento.

Isso porque, a busca e apreensão foi deferida com o objetivo de apreender os bens pertencentes ao Espólio de
Faisal Ibrahim
Abdulrahmna

Younes
, nos autos do inventário no 1000111-44.2020.8.11.0111, que estão na posse da agravante,
nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifico que o pedido é razoável e proporcional, eis que aparentemente a viúva requerida se apropriou de alguns objetos, documentos, móveis e veículos pertencentes ao Espólio do Sr. Faisal, cuja administração está sob a gestão da Sra. Latifa.

Neste sentido, necessário se faz a reunião de todo acervo patrimonial para o regular prosseguimento do Espólio no processo de inventário.

No decorrer do procedimento, durante os 03 (três) anos desde o início da controvérsia, há um constante imbróglio envolvendo a administração dos bens do Espólio, cuja conduta da parte requerida em se apropriar dos bens que pertencem àquele só retarda e inviabiliza a posterior partilha entre os herdeiros.

No caso concreto, diante da alta litigiosidade das partes e complexidade das questões que estão sendo debatidas, é certo que a natureza cautelar da medida de busca e apreensão almejada tem seus fundamentos justamente no perigo da demora, notadamente porque a viúva ora requerida sequer apresentou justificativa razoável para que os bens fossem mantidos sob sua posse direta.

Sem maiores delongas, DEFIRO os pedidos formulados pelo Espólio de Faisal, nos seguintes termos:

i) A busca e apreensão, com reforço policial, de forma limitada estritamente dos bens móveis, imóveis, documentos, títulos de crédito, numerário em dinheiro em espécie, chaves de imóveis, conforme relacionado no pedido e desde que haja vinculação aos bens do espólio, ou seja, o que pertencer à Sra. Viviane não é passível de apreensão; no seguinte endereço, qual seja: residência que pertencia ao de cujus, situada na Rua 07, n. 77, Bairro ZH1-001, Município de Matupá/MT, cujos bens são:

UMA CAMIONETE, Ford F250 XLT F21, Tropical, Ano 2008/2008, Placa NIZ 0396, Cor Branca, Alterada para Cabine Modelo Van Plus para 08 pessoas;

UMA CAMIONETE, I/FORD RANGER XL.T CD4, Ano 2013/2014;

UMA CAMIONETE, Marca e Modelo FORD/F1000 TURBO, Placa AFG 1246, Cor Azul, Ano 1995, em nome do de cujus;

UMA CAMIONETE, HILUX SW4 CD SRX 4X4, Placa GGC 8150, financiada em nome do de cujus junto ao Banco Santander;

UMA CAMIONETE, CHEVROLET S10, 4X4, CABINETE DUPLA, COR PREDOMINANTE PRATA, PLACA JUQ 5727, ANO/MODELO 2005/2006 cujo documento estava no cofre do de cujus;

UMA CAMIONETE, CHEVROLET D20, cujo documento estava no cofre do de cujus;

UM TRATOR DE ESTEIRA, Marca KOMATSU D-65E 6B, Ano e Modelo 1988, Cor Amarela, Série B2391;

UM TRATOR DE ESTEIRA, Marca FIAT - ALISSON/AD-14 - 150 CT, Ano e Modelo 1982, cor Amarela, Série 009678;

02 (DOIS) TRATORES DA MARCA D65P-6B, cujo documento estava no cofre do de cujus;

UMA CARRETA AGRÍCOLA USADA, cujo documento estava no cofre do de cujus;

UMA ROCADEIRA DE PASTO, Marca TATU, Usada;

UMA GRADE ARADORA, 18 Discos, Marca TATU, Usada;

UMA ESCAVADEIRA, Marca HYUNDAI R 259LC-7;

UM COMPRESSOR DE AR, 60/125 ONIX 15CV TRIF-PRESSUME;

UMA MOTO BOMBA, INC 15 CV 2 1/12 TRIF FAMAC;

UMA ORDENHADEIRA MECÂNICA, MEDIDOR DE LEITE E MANGUEIRAS;

UM TANQUE, A Granel, 3000 LT, Mono 200 P/Refreg Leite;

UMA LANCHA. Que se encontrava na Chácara do genitor de Viviane, o senhor Darci Freitas;

CAMINHÕES, cujos documentos se encontravam no cofre do de cujus;

O COFRE, COM TODOS OS BENS E DOCUMENTOS QUE O GUARNECIAM, que estava na residência do de cujus situada na Rua 07, n. 77, Bairro ZH1-001, Comarca de Matupá/MT, que foi retirado pela Ré, e está em sua posse;

O COFRE, COM TODOS OS BENS E DOCUMENTOS QUE O GUARNECIAM, que estava no escritório do de cujus, situado na Avenida Interpeninsular, no 3111, Centro, Município e Comarca de Matupá/MT;

OS BENS MÓVEIS, OBJETOS E UTENSÍLIOS que guarnecem a residência do de cujus situada na Rua 07, n. 77, Bairro ZH1-001, Comarca de Matupá/MT;

DINHEIRO EM ESPÉCIE, MOEDA CORRENTE NACIONAL, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), cujo valor estava no cofre do de cujus;

JÓIAS, RELÓGIOS, OURO EM ESPÉCIE, cujos bens estavam no cofre do de cujus;

CONTRATOS DE ALUGUÉIS, CONTRATOS DE ARREDAMENTOS, CONTRATOS DE PARCEIRAS, CONTRATOS DE COMPRA E VENDA, NOTAS PROMISSÓRIAS, TÍTULOS DE CRÉDITOS, DUT’S, CHEQUES, DUPLICATAS, EXTRATOS, CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, PROCURAÇÕES PÚBLICAS E PARTICULARES, ESCRITURA PÚBLICAS E PARTICULARES, CERTIDÕES, RECIBOS E DOCUMENTOS DE VEÍCULOS, sejam de passeio ou de uso nas propriedades para trabalho, isto é, quaisquer documentos que pertenciam ao de cujus;

COMPUTADOR DE MESA COMPLETO, IMPRESSORA, ARMÁRIO DE 2 (DUAS) GAVETAS, APARELHO DE TELEFONE FIXO, PENDRIVE COM INFORMAÇÕES NEGOCIAIS DO FALECIDO E COISA PESSOAIS, 1 (UM) RELÓGIO DE PULSO, que estavam no escritório do de cujus, situado na Avenida Interpeninsular, no 3111, Centro, Município e Comarca de Matupá/MT;

NOTAS PROMISSÓRIAS, 1 (uma) no valor de R$100.000,00 (cem mil), 1 (uma) no valor de R$ 45,000,00 (quarenta e cinco mil), várias no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que estavam no escritório do de cujus, situado na Avenida Interpeninsular, no 3111, Centro, Município e Comarca de Matupá/MT;

CHEQUES DE TERCEIROS, 1 (um) no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), 9 (nove) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que estavam no escritório do de cujus, situado na Avenida Interpeninsular, no 3111, Centro, Município e Comarca de Matupá/MT;

CARNÊS DE ITPU, das propriedades urbanas que pertenciam ao de cujus;

TODAS AS CHAVES DAS SALAS COMERCIAIS, que pertenciam ao de cujus;

1 (UM) FREEZER no valor de r$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta), 1 (UM) CELULAR A10 no valor de r$ 800,00 (oitocentos reais), 1 (UM) PULA-PULA, BEBIDAS EM GERAL, 3 (TRÊS) NOTEBOOKS, 4 (QUATRO) TV’S 50 POLEGADAS, SOM COMPLETO, 5 (CINCO) MICROFONES, 1 (UMA) CHOPEIRA, ALIMENTOS DO BAR, 1 (UM) MICROONDAS, 3 (TRÊS) LIQUIDIFICADORES, PRATOS, GARFOS, FACAS E COLHERES (TINHAM CAIXAS FECHADAS), 1 (UMA) LIXEIRA GRANDE, 1 (UMA) CHAPA DE FAZER LANCHE, 1 (UMA) FRITADEIRA, 1 (UMA) PANELA DE PRESSÃO GRANDE, ALIMENTOS EM GERAL DA COZINHA E 2 (DUAS) MÁQUINAS DE CARTÃO, que estavam no estabelecimento comercial FAISAL IBRAHIM ABDULRAHAMAN YOUNES EIRELI, nome fantasia CAMELO, inscrita no CNPJ 35.745.858/0001-60, tendo como atividade econômica principal para 5611-2/01 – RESTAURANTES E SIMILARES e as com atividades secundárias 56.11-2-03 – LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES e 56.11-2-05 – BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO, situada na Avenida Interpeninsular, no 3506, Lote 06, Quadra 35, Bairro ZH2-001 (Centro), Município e Comarca de Matupá/MT;

ii) DETERMINO que a requerida entregue os objetos e bens que tenha se apropriado, pertencentes ao escritório situado na Avenida Interpeninsular, no 3111, Centro, Município de Matupá/MT, bem como ao estabelecimento comercial denominado “CAMELO”, localizada na Avenida Interpeninsular, no 3506, lote 06, Quadra 35, Bairro ZH2-001 (Centro), Município e Comarca de Matupá/MT;

iii) DEFIRO o bloqueio (circulação e transferência), via renajud, dos automóveis eventualmente apreendidos;

iv) Para o cumprimento do referido mandado de busca e apreensão, DETERMINO que sejam convocados 02 (dois) Oficiais de Justiça e requisitados 02 (dois) policiais militares;

v) Cumprida a decisão, determino que os Oficiais de Justiça apresentem os laudos circunstanciados de todos os objetos, móveis e imóveis, documentos apreendidos.

vi) DETERMINO que a parte requerente, juntamente com seus representantes legais, forneçam os meios e endereços necessários para o cabal cumprimento da medida liminar.”

E, nesse sentido, havendo indícios razoáveis de que a agravante se apropriou de alguns bens pertencentes ao
Espólio do Sr. Faisal, cuja administração está sob a gestão da Sra. Latifa, correta a decisão do magistrado de 1o grau que deferiu a busca e apreensão dos mesmos.

Nos termos do art. 618, I e II, do CPC/15, a representação do espólio, assim como sua administração, é incumbida ao Inventariante que, por sua vez, deverá velar os bens como se seus fossem, atuando com a mesma diligência para tal desiderato,
in verbis
:

“Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;”

Logo, uma das funções principais do inventariante é administrar o espólio, zelando pela adequada conservação dos bens, até que seja feita a partilha entre os herdeiros.

Para que seja possível a boa gestão e conservação dos bens, em regra, é necessário que o inventariante tenha a posse dos mesmos, sob pena de se dificultar ou inviabilizar a administração do espólio.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS. RESPONSABILIDADE DO INVENTARIANTE. ART. 618 e 619, CPC/15. BUSCA E APREENSÃO. BENS DO ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. I. Nos termos do art. 618, do CPC/15, a representação do espólio em juízo ou fora dele, bem como sua administração, é incumbência do inventariante que, por sua vez, deverá velar os bens como se seus fossem, atuando com a mesma diligência para tal desiderato. II. Hipótese em que restou comprovado que a ora Agravada foi nomeada inventariante, prudente a manutenção da decisão que determinou a busca e apreensão dos veículos pertencentes ao Espólio.
(TJ-MG - AI: 10000200716983001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMANDA DE INVENTÁRIO – IMISSÃO NA POSSE DOS BENS DO ESPÓLIO PELA INVENTARIANTE – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. É parte das funções daquele que assume o cargo de inventariante a administração dos bens do espólio, atento à sua adequada conservação, para que posteriormente seja feita a partilha entre os herdeiros. Assim, a eficaz gestão do espólio justifica a detenção da posse dos bens por parte do inventariante. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AI: 14003304120198120000 MS 1400330-41.2019.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019)

Assim, correta a decisão que determinou a busca e apreensão.

Da mesma forma, é de ser mantida a condenação da agravante por litigância de má-fé, porquanto, como sopesado pelo douto parecerista,
“no que se refere ao endereço indicado na procuração da agravante, nos autos da busca e apreensão, destaca-se que o Oficial de Justiça constatou que a recorrente não reside no local há mais de 01 (um) ano. Logo, considerando que na data da procuração ficou demonstrado que a agravante não residia mais no local há mais de ano, é descabida a afirmação de que a residência havia sido indicada antes da realização da reintegração de posse, devendo ser mantida a decisão que condenou a agravante por litigância de má-fé.”

De fato,
“a
indicação de endereço errôneo para realização de diligência e dispêndio de recursos é ato completamente incompatível com a Boa-Fé Processual. Desde que constatada má-fé processual do agravante/devedor, é possível a aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no texto do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
” (TJ-DF 07021021620228070000 1423803, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/05/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 26/05/2022)

Por fim,
cabível a nomeação da viúva como fiel depositária do veículo utilizado pela agravante (
HILUX, SW4

CD, SRX 4X4, PLACA GGC8150
), visto que utilizada nos interesses do menor Mohammed Faisal Ibrahim
Abdulrahman

Younes
.

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para nomear a
agravante como fiel depositária do veículo
HILUX, SW4

CD, SRX 4X4, PLACA GGC8150
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023